Tribunal: TJPA
Processo: 0818752-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818752-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JODEMAEL QUEIROZ AMORIM

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por JODEMAEL QUEIROZ AMORIM contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A, alegando nulidade processual, invalidez do contrato eletrônico, ausência de constituição válida em mora e abusividade de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em saber:

(i) se a tramitação do processo sob segredo de justiça é irregular, afrontando o princípio da publicidade;

(ii) se a assinatura eletrônica sem certificação do ICP-Brasil invalida o contrato;

(iii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor é suficiente para comprovar a mora;

(iv) se há abusividade na cobrança de tarifas e na capitalização dos juros.

III. Razões de decidir

3. O segredo de justiça foi indeferido pelo juízo de origem, inexistindo violação ao princípio da publicidade.

4. A assinatura eletrônica do contrato, mesmo sem certificação pelo ICP-Brasil, é válida, conforme interpretação da MP 2.200-2/2001 e jurisprudência do STJ (REsp 2.159.442/PR).

5. A comprovação da mora foi realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor, conforme o Tema 1.132 do STJ.

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida quando expressamente pactuada (Súmula 541/STJ).

7. A cobrança da tarifa de cadastro é válida, conforme a Resolução CMN nº 3.919/2010 e jurisprudência do STJ (REsp 1.251.331).
8. A tarifa de avaliação do bem é permitida, desde que demonstrada a prestação do serviço (Tema 958/STJ).

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário é válida para fins de busca e apreensão, ainda que não certificada pelo ICP-Brasil. 2. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a caracterização da mora. 3. A cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem é válida, desde que respeitadas as normas aplicáveis. 4. A capitalização de juros pactuada em periodicidade inferior à anual é permitida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 189; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CC, art. 406; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.159.442/PR; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 958; STJ, Súmulas 541 e 566.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818752-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JODEMAEL QUEIROZ AMORIM

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
JODEMAEL QUEIROZ AMORIM
contra a decisão monocrática de minha lavrada que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, que atacava a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo em ação movida pelo BANCO J. SAFRA S.A.

BREVE RETROSPECTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JODEMAEL QUEIROZ AMORIM em face da decisão interlocutória (id. 127839463 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA que
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem objeto da demanda,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0803943-77.2024.8.14.0133 proposta por BANCO J. SAFRA S.A.

Em suas razões recursais (id. 23116013), a parte recorrente sustém que o contrato apresentado não possui assinatura digital válida e argumenta que a assinatura digitalizada não cumpre os requisitos legais para garantia de autenticidade, posto que sem a certificação pelo ICP-Brasil.

Sustenta ainda a abusividade contratual acerca da cobrança de tarifa de registro e avaliação do contrato, capitalização diária de juros, seguro prestamista, dentre outros argumentos,

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jodemael Queiroz Amorim contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em favor do Banco J. Safra S.A., no âmbito de Ação de Busca e Apreensão, baseada em contrato eletrônico com assinatura digitalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da assinatura digitalizada, sem certificação pela ICP-Brasil, no contrato eletrônico que fundamenta a busca e apreensão; e (ii) se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais afastaria a caracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade jurídica do contrato eletrônico com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil é admitida, conforme o art. 10, § 2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, e jurisprudência do STJ (REsp 2.159.442-PR), que reconhece força probatória a documentos eletrônicos assinados por métodos autenticados por plataformas privadas, desde que aceitos pelas partes.

4. A jurisprudência estabelece que a mera alegação de abusividade nas cláusulas contratuais, sem ação revisional específica, não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula nº 380 do STJ, especialmente em casos de alienação fiduciária em que a posse do bem pelo credor é direito regular diante do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1.
A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil é válida para contratos eletrônicos em cédula de crédito bancário, com base na MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, e jurisprudência do STJ; 2. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais, sem ajuizamento de ação revisional, não impede a caracterização da mora do devedor em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; STJ, Súmula nº 380.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.442-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-PA, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815794-27.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque

Inconformado JODEMAEL QUEIROZ AMORIM interpôs AGRAVO INTERNO pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

Nulidade processual
devido à tramitação indevida do feito sob segredo de justiça, sem que houvesse qualquer justificativa legal para tal medida, contrariando o princípio da publicidade dos atos processuais previsto no artigo 189 do CPC e no artigo 93, IX, da Constituição Federal;

Ausência de validade do contrato eletrônico
, sob o argumento de que o documento apresentado não atende aos requisitos de integridade e autenticidade, pois não possui assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil, contrariando jurisprudência do STJ que diferencia assinaturas digitais (válidas) de assinaturas digitalizadas ou escaneadas (inválidas);

Não comprovação da constituição válida em mora
, pois a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro alheio à relação contratual, o que contraria o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a comprovação da entrega ao devedor ou seu representante legal;

Cobrança de tarifas abusivas
, alegando que foram indevidamente inseridas tarifas de avaliação e registro do contrato sem a devida comprovação da prestação dos serviços, em afronta ao Tema 958 do STJ, que determina a nulidade da cobrança quando não há demonstração da efetiva prestação do serviço;

Cobrança indevida da tarifa de cadastro
, sem que a instituição financeira tenha demonstrado a realização dos serviços que justificariam tal encargo, contrariando a Resolução-CMN nº 3.919/2010 e a Súmula 566 do STJ;

Capitalização abusiva dos juros
, com a aplicação de juros de mora em patamar superior a 1% ao mês, em desacordo com a Súmula 379 do STJ e o artigo 406 do Código Civil, além da incidência de capitalização diária dos juros, prática vedada pela Súmula 121 do STF;

Cláusula abusiva de juros de mora
, argumentando que o contrato prevê a aplicação dos mesmos juros remuneratórios como juros de mora, o que seria ilegal e incompatível com a função compensatória da mora.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a desconstituição da decisão liminar.

Em suas
contrarrazões
, a parte agravada,
BANCO J. SAFRA S/A
, sustenta que o recurso interposto pelo agravante carece de fundamentação fática e jurídica mínima, devendo ser rejeitado de plano. Argumenta que a parte agravante
deixou de honrar com as obrigações contratuais assumidas
, configurando-se a mora, a qual foi devidamente comprovada nos autos por meio de
notificação extrajudicial recebida no endereço informado na contratação
.

Aduz ainda que o próprio agravante
reconhece a existência do contrato de financiamento
, limitando-se a apresentar alegações frágeis para tentar reverter a liminar deferida. Destaca que
o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada
, incidindo, assim, a
violação ao princípio da dialeticidade
. Para tanto, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e tribunais estaduais que confirmam a necessidade de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida para a admissibilidade do recurso.

Defende a
consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário
, conforme disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que o agravante
não quitou a integralidade da dívida dentro do prazo legal de cinco dias
após a apreensão do bem. Nesse sentido, traz à baila o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.418.593-MS, segundo o qual, para a purgação da mora, o devedor deve pagar
toda a dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), e não apenas as vencidas
.

No tocante à validade do contrato, sustenta a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, defendendo que todas as cláusulas foram previamente aceitas pelo agravante no momento da contratação,
não havendo qualquer irregularidade na cobrança dos encargos financeiros
. Argumenta, também, que a
capitalização de juros
está expressamente prevista no contrato, sendo
permitida
pelo ordenamento jurídico, conforme a Súmula 539/STJ e a Súmula 541/STJ.

A parte agravada ainda invoca o
direito de propriedade garantido pela Constituição Federal (art. 5º, XXII)
, argumentando que
a inadimplência do agravante configura esbulho possessório
e que, portanto, deve ser garantido ao credor fiduciário o direito de reaver o bem alienado fiduciariamente.

Por fim, requer
o não conhecimento ou o improvimento do agravo interno
, pleiteando a
manutenção da decisão agravada
para permitir a venda do bem apreendido, uma vez que
a posse e a propriedade já se consolidaram em favor do credor fiduciário
nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso e passo ao seu exame.

DA TRAMITAÇÃO INDEVIDA EM SEGREDO DE JUSTIÇA, SEM QUE A AÇÃO SE ENQUADRE NAS HIPÓTESES DO ART. 189 DO CPC.

Como sabemos, a tramitação do processo em segredo de justiça deve observar as hipóteses taxativas previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:"

I – em que o exija o interesse público ou social;

II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, quando a confidencialidade for estipulada na arbitragem.

No caso concreto, a parte argui a indevida tramitação sob sigilo, entretanto, o pedido da parte ré foi indeferido, nos termos que segue:

(...)

DO SEGREDO DE JUSTIÇA
.

1. Inicialmente, verifico que a parte requerente pleiteia a tramitação do processo em segredo de justiça. Contudo, em se tratando de lide que discute interesses eminentemente privados, a regra é a da publicidade dos atos processuais, sendo, o segredo de justiça, a exceção. Sendo assim,
INDEFIRO o pedido de tramitação do feito sob sigilo
, por ausência de respaldo legal, com base no art. 189 do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis.

(...)

Dessa forma, não há violação ao princípio da publicidade, nem a demonstração de prejuízo eis que a parte Agravante apresentou defesa e interpôs recurso a esta instância.

Assim, rejeito a prejudicial.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL DO CONTRATO ANEXADO PELO BANCO

INVALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO.

Nos termos do vaticinado pela Lei nº 10.931/2004, considerando que a Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial, estando presentes, portanto, as características dos títulos de crédito (literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e independência), faz-se necessário, como regra, a apresentação da cártula em original a fim de impedir a sua circulação indevida.

Entretanto, é DESNECESSÁRIA a juntada do ORIGINAL da cédula de crédito bancário quando a referida pactuação ocorreu na forma eletrônica, em razão da Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu art. 10, § 2º, que admitem válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Corroborando essa ideia, recentemente em 27.09.24, a 3ª Turma do C. STJ firmou o entendimento de que assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, não certificadas pela ICP-Brasil, também possuem validade jurídica, para fins de busca e apreensão.

A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Especial n. 2.159.442-PR e teve como relatora a ministra NANCY ANDRIGHI. Segundo o julgado, a Medida Provisória permite o uso de outras formas de comprovação de autenticidade, desde que aceitas pelas partes e com padrões de segurança. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. (STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024, Data de Publicação:
27.09.2024
)

A propósito, a jurisprudência mais recente deste E. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO COM SIGNATUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009151520248140000 21462062, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento:
06/08/2024
, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por FABIO ALVES LINHARES contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO PAN S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se a assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão; 3. Se a notificação extrajudicial, mesmo não sendo recebida pelo destinatário, é válida para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária; 4. Se a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização diária de juros, tarifa de avaliação, cláusula de registro de contrato e seguroprestamista ou de proteção financeira, em sede de ação de busca e apreensão, serve para, de pronto, afastar a mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, com o uso de certificação digital e outros elementos de segurança, é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, dispensa a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o comprovante de envio ao endereço constante no contrato, para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária. 7. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais não serve, de pronto, para descaracterizar a mora do ora Agravante. 8. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva, uma vez que o pacto prevê a periodicidade mensal e anual, não diária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. "1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a caracterização da mora, mesmo que o Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado. 3. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais deve ser objeto de ação revisional própria. 4. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva. 5. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão está correta e deve ser mantida." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815794-27.2024.8.14.0000 22556276, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento:
08/10/2024
, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a parte agravante/demandada não nega a pactuação do referido contrato/título.

Ao revés, em sua própria peça de defesa (id. 130801470 – pág. 10 dos autos de origem) aduz expressamente que “
a Requerida vem tentando de todas as formas atualizar suas parcelas junto ao Requerente, todavia, este só aceita receber o débito em sua totalidade”
, reconhecendo assim a negociação entabulada.

Ademais, há nos autos de origem comprovação de que a referida pactuação se aperfeiçoou por meio de tecnologia de biometria facial (selfie) (id. 123471622 – pág. 21 daqueles autos), com a apresentação de documento de identificação (id. 123471622 – pág. 22), havendo também no referido documento data/hora da contratação, IP, localização, dentre outros elementos (id. 123471622 – pág. 23), o que geraria a presunção de veracidade do referido pacto.

Dessa forma,
válido o contrato eletrônico e a assinatura digital
no caso em apreço, restando superada essa tese da parte recorrente.

DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, confere ao credor fiduciário o direito de buscar e apreender o bem em caso de mora ou inadimplemento do devedor. O artigo 3º do referido diploma legal é claro ao determinar que, comprovada a mora ou inadimplemento, o credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se depreende do julgamento do REsp 1.061.530/RS, processado sob o regime de recursos repetitivos, estabelece que, para afastar os efeitos da mora em ações revisionais de contrato de financiamento, é necessário o cumprimento
cumulativo
dos seguintes requisitos:

(i) A ação deve ser fundada no questionamento integral ou parcial do débito;

(ii) Deve haver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito;

(iii) O devedor deve efetuar o depósito judicial da parcela incontroversa.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão contratual acerca da CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA (ID Num. 123471622), com previsão de taxa mensal de 1,32% e anual de 17,04%.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização DIÁRIA de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

Em relação aos juros remuneratórios, o apelante alega que estes são abusivos, pois destoantes da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.

A
jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a
taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:

Súmula 296
:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado
.

Súmula 382
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documentos de Num. 123471622 o contrato firmado em
16.06.2021
, prevê taxas de juros
remuneratórios de

17,04
% anual e 1,32% mensal,

contudo a
taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN
está no
patamar de
48,91% anual
e
3,13% mensal
, ou seja, acima do valor estipulado no contrato.

Outrossim,
em recente julgamento o STJ fixou entendimento de que ao

decidir
sobre a
abusividade ou não dos juros contratados, o
juiz

deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Deste modo, inexiste a alegada abusividade na taxa de juros.

TARIFA DE CADASTRO

Insurge-se a Agravante face à cobrança da tarifa de cadastro, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Curial informar que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013,

S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, é legítima é a sua cobrança, não havendo que falar em abusividade.

TARIFA DE AVALIAÇÃO

No que toca à cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ
decidiu pela licitude de sua cobrança
, nos termos que segue:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Assim, rejeita-se a pretensão recursal.

DA LIMINAR

Cinge-se o
mérito

recursal ao acerto
ou não do interlocutório guerreado que concedeu a medida liminar.

In casu,
resta inconteste que as partes celebraram contrato com garantia fiduciária (id. 123471622), estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "
por carta registrada com aviso de recebimento
".

No contrato em questão, a mora é “
ex re
”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora
bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa
.

Entretanto, devido à controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia, fixando o Tema 1.132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR
torna-se irrelevante para a constituição em mora
, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.” (TJ-MT – 10134275520238110003, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA DEFICITÁRIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. PROCEDÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO NOVEL TEMA 1132 DO STJ
. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 59 DO TJSC. CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE BASTA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50013773220228240930, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.951.662/RS E DO RESP 1.951.888/RS (TEMA 1132),
SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800710-18.2024.8.20.0000, Relator: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 10/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ACOLHIDA. REQUISITO INTRÍNSECO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69.
NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO E QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO. PROVA DO ENVIO AO ENDEREÇO QUE É SUFICIENTE. TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGELA PARA REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 0701289-76.2023.8.02.0037 São Sebastião, Relator: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 15/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

No caso, o contratou constou como endereço do réu a Rua Jovelina Morgado, n. 85,

Bairro Novo, Marituba/PA (id. 123471622),
o mesmo endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial (id. 123471619) cujo aviso de recebimento – AR retornou assinado em 20/07/2024
.

Assim, considerando o posicionamento do C. STJ (Tema 1.132) no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega para caracterizar a mora da devedora, o interlocutório deve ser reformado.

Finalmente, sobre a tratativa de transação havida entre as partes, tem-se que não houve a efetivação de transação escrita e nem pagamento, não podendo ser óbice a concessão da liminar, por força da decisão proferida no Tema 722/STJ

– tese firmada:

“Nos contratos firmados na vigência a Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025